Tribunal: TJMT
Processo: 0010881-65.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010881-65.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO - CPF: 053.232.661-04 (VÍTIMA), VICTOR LOPES DE OLIVEIRA (APELANTE), LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI - CPF: 063.584.981-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010881-65.2017.8.11.0064

APELANTE: VICTOR LOPES DE OLIVEIRA, LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DOS APELANTES – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO IMPOSITIVA – ATENUANTE DA MENORIDADE ­ RELATIVA REMANESCENTE – PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ­–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pleito absolutório é inviável diante da existência de provas contundentes de que o réu cometeu os crimes que lhe são imputados.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Afigura-se injustificável a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação quando as circunstâncias do crime – agente preso enquanto seguia em direção à Cuiabá com a caminhonete roubada pouco antes, na companhia da pessoa que foi contratada para transportá-la até a Bolívia, com quem dividiria o lucro auferido – revelam, de forma insofismável, que o réu tinha plena consciência de que se tratava de objeto proveniente de crime.

Preservada a condenação do réu no crime de receptação, não há como eximi-lo da corrupção de menor.

A reincidência e a confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas entre si.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010881-65.2017.8.11.0064

APELANTE: VICTOR LOPES DE OLIVEIRA, LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou Vitor Lopes de Oliveira à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos e multa, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação), e ao art. 244-B do ECA (corrupção de menor), assim como Lucas de Amaral Travagini à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelos mesmos crimes, além de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por ter infringido o disposto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade).

Em suas razões, asseveram que: 1) Vitor deve ser absolvido; 2) desconhecia a origem ilícita do veículo, por isso o crime merece ser desclassificado para a modalidade culposa; 2) na dosimetria de Lucas, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência; 3) a sentença carece ser reformada “
no que tange a detração, haja vista sua ineficácia neste momento processual
” (sic)
(I
d. 27909981).

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pugna pelo provimento parcial do apelo para corrigir a pena de Lucas (Id. 27909983).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 30399990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020